Tribunal: TJDFT
Processo: 0736091-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCIAL CONHECIMENTO. ARRESTO CAUTELAR. PRESSUPOSTOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO OU RISCO AO RESULTADO ÚLTIL DO PROCESSO. VERIFICADOS.
1. Inviável o conheço da questão afeta à ilegitimidade passiva dos agravantes pessoas físicas, uma vez que a decisão ora agravada se limitou a deferir a manutenção destes no polo passivo do feito, não tendo havido a devida análise pelo Juízo de origem dos argumentos expostos em contestação pelos referidos réus acerca de sua ilegitimidade, sob pena de se incorrer em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. O arresto, amparado no poder geral de cautela, se enquadra na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no artigo 301 do CPC, devendo ser concedido quando demonstrado, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.